Tribunal: STF
Processo: RE 689691
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2010.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, caput, LIV, e 37, caput, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.